Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Homologo, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado (ID 20789417) e extingo o processo, sem resolução do mérito. Exclua-se da pauta. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 26 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator